Tribunal: TJSP
Processo: 1134503-97.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DANOS MORAIS
– Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos morais – Dívida inscrita como "conta em atraso" na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Ausência de publicidade – Danos morais – Inocorrência:

– Em se tratando de débito destituído de publicidade, o qual somente pode ser acessado pelo próprio titular, e, à míngua de elementos concretos que atestem o dano moral,

Ementa:
DANOS MORAIS
– Ação declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos morais – Dívida inscrita como "conta em atraso" na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Ausência de publicidade – Danos morais – Inocorrência:

– Em se tratando de débito destituído de publicidade, o qual somente pode ser acessado pelo próprio titular, e, à míngua de elementos concretos que atestem o dano moral, improcede o pleito indenizatório.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Incidência do artigo 85, § 2o, do CPC:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.